Tribunal: TJPA
Processo: 0078016-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0078016-49.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: EUNICE NAZARE DIAS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE
– PABSS.
IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS À CONTRIBUIÇÃO NOS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE/APELADA. APELAÇÃO CÍVEL, CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária do Mandado de Segurança nº 0078016-49.2015.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento e confirmar a sentença
a quo
em Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Proc. nº
. 0078016-49.2015.8.14.0301
), impetrado por
EUNICE NAZARÉ DIAS BARROS
,
contra o ato do
PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
,
que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha
de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS.

A exordial, em breve relato, destaca que a autora é servidora pública do Município de Belém/Pa, na no cargo de professora, e contribui compulsoriamente para o plano de assistência à saúde oferecido pelo IPAMB, sob o nome de PABSS, nos moldes da Lei Municipal nº 7.984/99.

Por fim, teceu argumentos e colacionou jurisprudências a fim de cessar os referidos descontos compulsórios.

A sentença de ID.
1940588
julgou procedente o pedido formulado na exordial, concedendo a segurança pleiteada.

A municipalidade apresentou recurso de apelação (ID.
1940589
) aduzindo em síntese, [1] a inadequação da via eleita, pelo não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; [2] Decadência do direito, por haver a impetrante ultrapassado os 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009; [3] A constitucionalidade da lei municipal n° 7.984/1999.

Afirma
que o IPAMB é autarquia gestora do PABSS, por força de lei, porém, sua

criação, administração e controle são feitos pelos servidores, com uma representação paritária no

Conselho Gestor do IPAMB, e com isso, a lei 7.984/99 visa suprir a necessidade que o artigo 24, XII;

30, I, II da constituição federal outorgaram. Ou seja, a Administração Pública Municipal está

inexoravelmente obrigada a cumprir o princípio da legalidade.

Nestes termos, pugnou o conhecimento do recurso, para reformar a decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e a confirmação da sentença por Remessa Necessária (ID.
2472175)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Igualmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a apreciá-los.

Havendo preliminares passo a enfrenta-las:

1.

Preliminar de inadequação da via eleita:

O Apelante afirma que a estrita via do
mandamus
não é sede viável para atacar lei em tese, inclusive, invocando a súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Porém, entendo que esta
preliminar não merece prosperar
, pois no caso em exame, não se aplica referida súmula, haja vista que pretende o impetrante, com a presente ação, ver reconhecido seu direito de ter cessada, de forma definitiva, a cobrança compulsória que entende abusiva para o Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS).

Portanto, existe, uma insurgência contra o ato administrativo concreto do desconto compulsório em seus contracheques da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Assim, e por entender que a presente ação se traduz no ataque ao referido ato administrativo concreto consubstanciado pela lei municipal 7.984/99, (quais sejam os descontos mensais em contracheque referentes à contribuição compulsória para o Plano Básico de Assistência à Saúde),
correta a rejeição da referida preliminar.

2.

Prejudicial de mérito - Decadência

De igual sorte, não merece acolhimento a prejudicial arguida, porque o ato administrativo acoimado de ilegal diz respeito aos descontos compulsórios e mensais efetivados nos contracheques para custeio do Plano Básico de Assistência à Saúde, mostrando-se, assim, prestação de trato sucessivo, o qual se renova, a cada mês, a lesão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento no sentido de que
“o pagamento à impetrante de pensão especial com o desconto mensal, referente a rubrica "ABATE TETO (CF, art. 37) PENSIONISTA", é ato administrativo de "trato sucessivo, o que permite a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança a partir de cada ato praticado ou omissão verificada"
(MS 12.198/DF, Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, DJe 9/11/09).

E mais:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA BLOQUEIO DE SUBSÍDIO MENSAL PERCEBIDO PELO IMPETRANTE. CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. APARENTE MANIFESTA ILEGALIDADE (CPC, ART. 649, IV). PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECADENCIAL QUE SE RENOVA A CADA PERÍODO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO (CPC, ART. 267, IV). RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. (...) 2. Quanto ao prazo decadencial, tem-se que o ato judicial questionado atinge prestação de trato sucessivo, o que, segundo a jurisprudência desta eg. Corte, faz renovar, a cada vez que se cumpre tal determinação, a possibilidade de impugnação pela via do mandado de segurança. (...) (STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2013, T4 - QUARTA TURMA)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, INC. I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITARES APOSENTADOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE DE INDICAR DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO (SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA RELATIVA A DIREITO LOCAL (SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA). (...) 2. Está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os descontos tributários realizados nos contracheques do contribuinte configuram relações jurídicas de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial do mandado de segurança para afastá-los, quando indevidos, renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora. Precedentes. (...) (STJ, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA)

Superadas as preliminares arguidas pelo apelante, passo a análise do mérito do recurso.

NO MÉRITO:

O âmago da questão reexaminada diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de descontar, na folha de pagamento, da impetrante, da contribuição para a assistência à saúde referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS.

Se o Município de Belém instituiu um plano de assistência à saúde para os servidores públicos, este não diz respeito à seguridade social inserta no art. 194 e ss., da CF, sob pena de bitributação, mas, sim, a um fundo de participação que depende da iniciativa de livre associação do servidor, nos moldes do que reza o art. 5º, XX, CF, razão pela qual a sua exigência, ainda que mediante lei ordinária, é eivada de ilegalidade.

Destarte, essa contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer daqueles servidores que, livremente, aderirem ao plano, por ser vedado pela Constituição Federal a associação compulsória.

Desses dispositivos, extrai-se que a Administração Pública municipal não pode impor aos servidores públicos a adesão compulsória a um plano de saúde complementar, custeado pelos descontos de 6% sobre seus vencimentos.

Consoante é cediço, a natureza solidária da previdência pública restou expressamente prevista no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 41/2003, quanto então passou a permitir a cobrança de contribuição para fins de custeio da previdência social, que passou a ter natureza contributiva e filiação obrigatória.

Como se sabe, o artigo 196, da Carta Política de 1988 conceitua a saúde como direito de todo cidadão, de acesso igualitário e universal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, não se submete ao regime solidário e contributivo do sistema de previdência social, razão pela qual não tem filiação obrigatória. Nessas pegadas, descabe ao ente público municipal, sob o pretexto de oferecer plano de saúde para os seus servidores, obrigá-los à filiação, pois deverá funcionar como se fosse um plano particular, ou seja, de livre escolha e opção do associado, de acordo com o seu interesse.

A jurisprudência não destoa:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CANCELAMENTO DO DESCONTO DESTINADO AO IPAG-SAÚDE. FILIAÇÃO FACULTATIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDAMUS. Faculdade da filiação ao plano de assistência à saúde - Recebendo a saúde tratamento próprio no âmbito constitucional por não estar abarcada pela assistência social, a compulsoriedade da contribuição do servidor municipal para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta. Por conseguinte, manifestando interesse em não permanecer vinculado ao Plano de Assistência à Saúde, assiste ao servidor público municipal a faculdade de desvincular-se e não mais contribuir ao fundo. (...) MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (TJ-RS - REEX: 70059045005 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)

Por certo, nada obsta que existam leis municipais que instituam planos de assistência à saúde do servidor, mediante contribuição incidente sobre sua remuneração, desde que observado o
critério de filiação facultativa
, porque
não se admite a filiação obrigatória e a cobrança da contribuição respectiva
.

O parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, veio a robustecer meu entendimento de que a sentença não merece reforma, como podemos verificar:

(...) Com efeito, a instituição de contribuição compulsória ao plano de assistência à saúde, gerenciado pelo IPAMB, qual seja, PABSS, acaba por violar referido princípio ne medida em que os servidores públicos municipais são compelidos a se associarem e a contribuir com o sistema, em total dissonância com o direito dos contribuintes À livre escolha do plano de saúde que lhes aprouver.

(...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, na condição de fiscal da ordem jurídica, PRONUNCIA-SE pelo CONHECIMENTO do RECURSO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do mesmo, conforme acima demonstrado, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o
Parquet
.

ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL
,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão
a quo
nos termos da fundamentação lançada.

Sentença confirmada em
REMESSA NECESSÁRIA.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020